Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705923-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo n. 0702230-22.2025.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (decisão ID 223563631, na origem): Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por Carlos Eduardo da Silva Santos, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, objetivando obrigar a operadora ré, Quallity Pro Saúde, a autorizar e custear o tratamento com o medicamento Bevacizumabe (Avastin®), nos termos exatos prescritos no relatório médico. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos anexados aos autos evidenciam o diagnóstico de neoplasia maligna do encéfalo (CID 10: C71), cuja gravidade é inquestionável, bem como a prescrição médica detalhada justificando a necessidade do medicamento pleiteado. A recusa do plano de saúde em custear o tratamento com base na alegação de que se trata de medicação "off-label" se mostra abusiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, notadamente em razão do direito à saúde, à vida e à dignidade do consumidor, princípios norteadores das relações contratuais. Os planos de saúde são obrigados a cobrir medicamentos prescritos para uso off-label, desde que haja uma prescrição médica que justifique essa utilização. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a negativa de cobertura para medicamentos off-label é considerada abusiva, especialmente quando o medicamento é essencial para a preservação da vida e saúde do beneficiário. Além disso, a recusa de cobertura com base na alegação de que o medicamento não está listado no rol de procedimentos da ANS é inadequada, pois essa lista é meramente exemplificativa. O médico responsável pelo tratamento tem a autoridade para decidir sobre a melhor terapia, independentemente de a bula do medicamento indicar ou não a condição tratada (AgInt no AREsp 1682588/SP). Ressalte-se que a Lei no 14.454/2022 reconhece o rol da ANS como exemplificativo, determinando a cobertura de tratamentos que atendam aos critérios de eficácia científica e prescrição médica devidamente fundamentada, como no caso em tela. Além disso, a não concessão da medida pode acarretar agravamento irreversível ao estado de saúde do autor, evidenciando o perigo de dano iminente. Por fim, a reversibilidade da medida é garantida, uma vez que, em caso de improcedência final do pedido, será possível o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, Quallity Pro Saúde, forneça o medicamento Bevacizumabe (Avastin®) , na dose de 5 mg/kg a cada 2 semanas, conforme prescrição médica, no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 30 dias. [...] Nas razões recursais (ID 68932289), a parte agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo tratar-se de medicamento off label e não existir comprovação científica do uso quanto à eficácia do medicamento requerido para tratamento da doença que acomete o agravado. Argumenta que o tratamento do agravado não é considerado grave e não preenche os requisitos do Tema 1082 do STJ, pois não está em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Aduz que a Lei n. 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluindo o § 13, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que não restou demonstrado no presente caso. Aponta que o medicamento Avastin está associado a risco de eventos adversos graves, inclusive fatais, como hipertensão arterial sistêmica, trombose venosa e arterial, hemorragias, perfuração gastrointestinal e insuficiência cardíaca. Defende que não há estudos de qualidade metodológica adequada avaliando o bevacizumabe no tratamento do glioblastoma multiforme recorrente. Argumenta que a determinação de cobertura imposta viola as normativas regulatórias e impõe um ônus desproporcional e indevido à operadora de plano de saúde, afrontando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que as diretrizes estabelecidas pela ANS constituem mecanismo essencial para garantir a sustentabilidade dos planos de saúde e a segurança dos beneficiários. Sustenta que a operadora não é obrigada a custear o medicamento, diante da existência de expressa exclusão contratual para o seu fornecimento, de acordo com a RN da ANS 465/2021. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a obrigatoriedade do custeio da medicação pleiteada, considerando a ausência de comprovação científica para utilização do medicamento pleiteado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela. Preparo recolhido (ID 68932291). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori,a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Infere-se dos autos originários que o autor, ora agravado, necessita do medicamento demandado (Avastin – Bevacizumabe) para tratamento de glioblastoma (tumor cerebral) de alto grau (IDH Selvagem/OMS grau 4). Os documentos denotam, ainda, que o demandante vem sofrendo muitos efeitos colaterais em decorrência do tratamento já realizado (“temodal adjuvante”). É evidente, no caso, a gravidade do quadro clínico do autor, o qual depende, com urgência, do fármaco pleiteado (Bevacizumabe), “para desmame da corticoterapia” e redução dos efeitos colaterais decorrentes do tratamento anteriormente realizado. Com efeito, os relatórios médicos juntados na origem, emitidos por médicos oncologistas, indicam a necessidade do uso do medicamento ora pleiteado para fins de controle do edema cerebral, o que objetiva “devolver ao paciente a força do hemicorpo esquerdo, que se encontra paralisado”. O demandante também apresenta estudo clínico randomizado a indicar o uso do tratamento postulado para a doença que lhe acomete. Há, desse modo, evidência inicial quanto à eficácia do tratamento prescrito, o que atenderia às exigências da Lei n. 14.454/2022, ao menos no atual estágio do processo. Ademais, verifica-se que há diversos julgados no âmbito do TJDFT que reforçam a não taxatividade do rol da ANS, bem como a possibilidade de determinação de cobertura de tratamento ainda que não previsto no rol ou que se trate de medicamento off label. O entendimento em questão se aplica estando o plano sujeito à normativa consumerista ou não (como no caso de autogestão). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA ANS. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. O valor atribuído à presente causa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no inciso II do art. 292 do Código Civil, correspondendo ao proveito econômico pretendido. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos. 3. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar, em regra, taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, permitindo assim, a análise de excepcionalidades conforme a peculiaridade do caso. 5. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. 6. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 7. Rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor da causa. Negou-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios readequados. Honorários recursais. Fixados. (Acórdão 1938191, 0719016-84.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Civil. Apelação. Ação Cominatória. Plano De Saúde. Autogestão. Ecocardiografia Intracardíaca Na Ablação Da Fibrilação Atrial. Custeio Do Procedimento. Negativa. Abusividade. Cobertura Devida. Rol De Procedimentos E Eventos Em Saúde. Agência Nacional De Saúde Suplementar (Ans). Referência Mínima. Aplicação Da Lei N. 14.454/2022. Recurso Não Provido. I. Caso Em Exame 1. O caso versa sobre a negativa de custeio do procedimento ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial, indicado pelo médico que assiste o Autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento, tendo em vista as normas da ANS; (ii) verificar a aplicabilidade da Lei n. 14.454/2022 ao caso em exame. III. Razões De Decidir 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de autorização de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto. 4. Recentemente, a Lei de Planos de Saúde foi modificada pela Lei n. 14.454/2022, a qual dispõe que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que comprovada a sua eficácia ou exista recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde. 5. No caso dos autos, restou demonstrada a eficácia do procedimento. 6. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica. 7. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 8. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/09/2022. Considerando que a negativa ocorreu em abril/2024, não há que se falar em irretroatividade da lei ao caso em análise. IV. Dispositivo 5. Recurso de apelação desprovido. Dispositivo relevante: Lei no 14.454/2022. (Acórdão 1949353, 0717476-98.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Especificamente em relação ao uso do Avastin postulado para tratamento da doença do autor (Glioblastoma), este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao custeio do medicamento, no Acórdão n. 1239321: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO TRATAMENTO. 1. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. Tendo em vista que a autora comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de ser off label. 3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1239321, 0704503-30.2019.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 31/03/2020.) Termos auxiliares: PORTADOR DE GLIOBLASTOMA, MEDICAMENTO AVASTIN 10 MG/KG. Nesse contexto, entendo que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, tenho que não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Acrescento que não se mostra aplicável, ao caso, o Tema 1.082/STJ, citado pelo recorrente. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator